Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704153-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA APELADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico a existência de outro causídico agindo nos autos como patrono do apelante Francisco Carlos Caroba (ID 50859675, pag. 9), cabendo acrescentar que o autor apelante também é advogado, inclusive, iniciou a demanda atuando em causa própria. Indefiro, pois, o pedido de ID 54064109. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator